Tribunal: STF
Processo: RHC 200876
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública, em favor de Deivid Andriani Batista contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 596.878/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DEIVID ADRIANI BATISTA contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal, sendo substituída a pena corporal por uma medida restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão juntado às fls. 341-350. Contra o julgado, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 373-381). 
    No presente writ, o impetrante sustenta a ocorrência de ilegalidade na substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, sob a premissa de que não houve fundamentação para a imposição da medida mais gravosa. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para substituir a pena de reclusão por multa (fls. 3-10). 
    O pedido liminar foi indeferido (fls. 388). 
    O Ministério Público Federal, às fls. 397, manifestou-se pela prejudicialidade do mandamus.” (eDOC 5 p. 62)
    Interposto agravo regimental, foi negado provimento.
    Daí a impetração do presente writ.
    Na oportunidade, a defesa requer “substituir a pena de reclusão por multa, na forma do art. 44, do Código Penal”. (eDoc 1, p. 10)
    Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. (eDOC 8)
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o impetrante pretende a revisão da pena determinada no caso concreto, porquanto “o juízo de 1º grau substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ' prestação de serviços à comunidade ' sem aduzir nenhuma fundamentação para tanto”. 
    Destaco que, em sede de Embargos de Declaração, assim proferiu o TJSC:
    “Destarte, sendo incumbência exclusiva do juiz a escolha de quais espécies de medidas, dentre as substitutivas, terão maior eficácia para fins de repreensão do réu no caso concreto, não se sujeitando tal opção ao arbítrio ou à conveniência da parte, mostra-se correta a substituição realizada pelo Magistrado sentenciante. 
    A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na hipótese em voga, melhor serve para cumprir os objetivos da pena, quais sejam, a retribuição, a prevenção e a ressocialização do apenado. A medida, portanto, afigura-se mais pertinente do que a troca de uma delas pelo pagamento de uma sanção de caráter apático, impessoal e brando, como é a pena de multa, que, diversamente do que ocorre com a restritiva de direitos, sequer poderia ser convertida em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento, não fazendo valer com suficiência e rigor necessários os propósitos penais, estimulando a criminalidade, por consequência. 
    Ademais, é pertinente registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, posicionou-se pela impertinência da pena substitutiva de multa nas hipóteses em que o preceito secundário do tipo violado já prevê, dentre suas penas, a aplicação de multa, raciocínio aplicável à presente hipótese”. (eDoc 5, p. 43-44)
    Em atenta análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Corte. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos. 
    Finalmente, porque pertinente, destaco a ementa do parecer do MPF:
    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CRIME JÁ PUNIDO POR PENA DE MULTA. ART. 60, § 2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MULTA DE PENA SUPERIOR A SEIS MESES. PRECEDENTE. SUFICIÊNCIA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. ” (eDOC 8)
    Do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.